Tribunal: TJSP
Processo: 2260737-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – Sendo o pedido de concessão de assistência judiciária o objeto do presente recurso, é possível sua apreciação, sem o recolhimento do preparo – Art. 99, §7o, do NCPC - Agravo conhecido."

"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO - NOVO PLEITO – DOCUMENTOS NOVOS ACERCA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRAVANTE – QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO - I -

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – Sendo o pedido de concessão de assistência judiciária o objeto do presente recurso, é possível sua apreciação, sem o recolhimento do preparo – Art. 99, §7o, do NCPC - Agravo conhecido."

"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO - NOVO PLEITO – DOCUMENTOS NOVOS ACERCA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRAVANTE – QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO - I - Renovação do pedido de justiça gratuita anteriormente negado por decisão proferidas em 1a instâncias que restou irrecorrida – II - O benefício da assistência judiciária pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito à preclusão – Contudo, formulado e indeferido o pedido, somente a alteração superveniente da situação financeira da requerente autoriza novo pleito – Ausência de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar ensejo ao novo pedido – Documentação nova trazida pela agravante que diz respeito apenas em parte a períodos mais recentes, sendo os demais referentes à sócia da recorrente - Saldos negativos em conta que, por si só, não são suficientes a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira – Ausência de notícia de negativação ou protestos em nome da agravante, assim como de ajuizamento de ações contra si - Documentos relativos ao sócio, pessoa física, que não justificam a análise do novo pleito, vez que a requerente do benefício é somente a pessoa jurídica – Indeferimento mantido – Necessidade, no entanto, de concessão de prazo à agravante para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 560, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 938, §1o, do NCPC, sob pena de deserção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260737-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante DORO &
MEDEIROS
SOLUÇÕES
PARA
CONSTRUÇÃO
EIRELLI,
Interessados
FERNANDO DE MEDEIROS MARTINS e SOMPO SEGUROS S/A, é agravada
DEISE DECKERT JORNALO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Converteram o julgamento em diligência, para os fins que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260737-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37454
AGRV.No: 2260737-53.2020.8.26.0000
COMARCA: ARUJÁ
AGTE.: DORO & MEDEIROS SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
AGDA.: DEISE DECKERT
JUÍZA PROLATORA: NAIRA BLANCO MACHADO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECOLHIMENTO DO
PREPARO Sendo o pedido de concessão de assistência judiciária o
objeto do presente recurso, é possível sua apreciação, sem o
recolhimento do preparo
Art. 99, §7o, do NCPC - Agravo
conhecido.”
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
INDEFERIMENTO - NOVO
PLEITO DOCUMENTOS NOVOS ACERCA DA SITUAÇÃO
FINANCEIRA DA AGRAVANTE QUESTÃO PRELIMINAR
AO MÉRITO - I - Renovação do pedido de justiça gratuita
anteriormente negado por decisão proferidas em 1a instâncias que
restou irrecorrida II - O benefício da assistência judiciária pode ser
requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito à
preclusão Contudo, formulado e indeferido o pedido, somente a
alteração superveniente da situação financeira da requerente autoriza
novo pleito Ausência de demonstração de mudança na situação fática
ou jurídica a dar ensejo ao novo pedido Documentação nova trazida
pela agravante que diz respeito apenas em parte a períodos mais
recentes, sendo os demais referentes à sócia da recorrente - Saldos
negativos em conta que, por si só, não são suficientes a demonstrar a
alegada hipossuficiência financeira
Ausência de notícia de
negativação ou protestos em nome da agravante, assim como de
ajuizamento de ações contra si - Documentos relativos ao sócio, pessoa
física, que não justificam a análise do novo pleito, vez que a requerente
do benefício é somente a pessoa jurídica Indeferimento mantido
Necessidade, no entanto, de concessão de prazo à agravante para
regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em
diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos
termos do art. 560, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 938, §1o, do
NCPC, sob pena de deserção”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 02.11.2020, tirado de ação declaratória de rescisão de
contrato c.c. cobrança de multas, em face da r. decisão
publicada em 09.10.2020, a qual, rejeitando os embargos de
declaração opostos pela ora agravante, determinou o rateio
entre as partes dos honorários periciais e, ainda, indeferiu a
assistência judiciária à recorrente. Sustenta a agravante,
preliminarmente, não ter condições de arcar com as custas e
despesas processuais, enfrentando a empresa recorrente situação
de falência nos últimos anos. Neste sentido, aduz que, por
maior que seja a cifra do contrato celebrado entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260737-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tal fato não pode ser usado como argumento para o indeferimento
da benesse, sendo certo que o último serviço prestado pela
empresa recorrente foi o prestado em favor da parte contrária.
Outrossim, alega que, ao contrário do quanto constou na r.
decisão agravada, não houve pedido de realização de prova
pericial pela ora agravante. Neste sentido, afirma que o
requerimento de produção de provas, dentre elas a pericial,
contido na petição inicial, foi feito de forma genérica e
padronizada e que a comprovação dos fatos narrados na petição
inicial por ela apresentada deve se dar exclusivamente por meio
de prova documental e testemunhal. Assevera que que a perícia
foi requerida exclusivamente pela ré, ora agravada, em sede de
reconvenção, cabendo a ela custear os respectivos honorários de
forma integral, não havendo que se falar em rateio dos mesmos.
Pleiteia a concessão de efeito ativo para concessão dos
benefícios
da
assistência
judiciária
gratuita,
e,
subsidiariamente, efeito suspensivo. Ao final, requer a reforma
da r. decisão agravada, deferindo-se a assistência judiciária e
afastando-se a obrigação da recorrente no pagamento dos
honorários periciais.
Recurso processado com suspensividade parcial,
somente no tocante ao ônus do custeio dos honorários periciais
(fls. 206/208).
Decorrido o prazo in albis sem apresentação de
contraminuta (fls. 211).
É o relatório.
O objeto do agravo é, dentre outras teses, a
concessão dos benefícios da assistência judiciária, sendo
cabível, por esta razão, a apreciação do recurso sem o
recolhimento do preparo.
O Novo CPC previu exatamente esta situação, no
§7o do art. 99, sem correspondente no ACPC:
“§7o. Requerida a concessão de gratuidade da
justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar
o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso,
apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para
realização do recolhimento”.
No caso dos autos, verifica-se que a
agravante reiterou o pedido de concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita, fundada em documentos
novos,
os
quais
demonstrariam
a
sua
incapacidade
financeira (fls. 434/466 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260737-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sobreveio, então, a r. decisão agravada,
sob os seguintes fundamentos (fls. 514/516 dos autos
principais):
“(...)Fls. 434/440: O art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, dispõe “o Estado
prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos”.
O Art. 98, do Código de Processo Civil,
por sua vez, estabelece que “A pessoa
natural
ou
jurídica,
brasileira
ou
estrangeira, com insuficiência de recursos
para
pagar
as
custas,
as
despesas
processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.”
Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir
instruído com prova robusta da condição de
hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada
pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula
481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos
que
demonstrar
sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
No caso, em pese à alegada situação
financeira difícil, a empresa encontra-se
regularmente
constituída
e
não
foi
cabalmente demonstrada a total ausência de
receitas e patrimônio, suficiente para
inviabilizar
a
assunção
dos
ônus
decorrentes desta demanda.
A prova de hipossuficiência econômica deve
ser robusta, outorgando ao Julgador a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260737-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
possibilidade de apreciar o pedido de
forma minuciosa, não deixando margens de
dúvidas da condição de miserabilidade.
Não
obstante
a
juntada
dos
extratos
bancários de fls. 441/458 apontando saldo
negativo, não há como afirmar que esta é a
única conta que a requerente utiliza para
realizar transações financeiras.
Ademais,
a
juntada
de
declaração
de
imposto de renda em nome da representante
da empresa não presta para a análise do
pedido de justiça formulado pela pessoa
jurídica, já que empresa individual de
responsabilidade limitada possui autonomia
patrimonial, ou seja, não se confunde o
patrimônio
da
sociedade
personificada
(EIRELLI) e de seu sócio.
Na verdade, a requerente pouco demonstrou
sobre suas possibilidades financeira, já
que sequer juntou aos autos documentos
contábeis recentes e declaração de imposto
de renda da pessoa jurídica.
Nessas condições, deferir o benefício,
que, em última análise, é custeado pelo
Estado, equivaleria a carrear à população
os ônus que deveriam ser pagos pela
requerente, o que não pode ser admitido.
Assim, mantenho o indeferimento do pedido
de concessão da justiça gratuita.”.
Conforme se extrai dos autos digitais de
1a instância, o benefício da gratuidade já havia sido
indeferido pela MM. Juíza “a quo”, através da r. decisão
de fls. 54 dos autos principais, tendo a mesma restado
irrecorrida.
Não obstante tais fatos entende-se que não
está preclusa a oportunidade de se discutir sobre a
matéria.
É certo que o pedido de justiça gratuita
pode ser pleiteado a qualquer tempo e grau de jurisdição,
todavia, negado uma vez o pleito, por não preenchimento
dos requisitos legais necessários, somente a alteração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260737-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
situação fática, com ocorrência de fatos supervenientes,
autoriza sua reanálise.
A pretensão ora formulada se encontra
amparada em documentos novos não apresentados quando do
primeiro requerimento do benefício, quais sejam:
(i)
extratos
bancários
da
empresa
recorrente (fls. 441/458 dos autos principais); (ii)
holerites de Sabrina Gervasio Doro, sócia proprietária da
agravante (fls. 459/464 dos autos principais); (iii) bem
como recibo de entrega da declaração de imposto de renda
de Sabrina Gervasio Doro (fls. 465/466 dos autos
principais).
Analisando referida documentação, verifica-
se que dos extratos bancários apresentados que, em todo o
ano de 2020, a empresa recorrente apresenta saldo
negativo,
de
R$11.834,90
em
janeiro
de
2020,
a
R$23.342,53 no mês de junho. Foram também apresentados
extratos referentes ao ano de 2019, certamente defasados
da situação atual.
Sucede que tal fato, por si só, não é
suficiente
a
demonstrar
a
alegada
hipossuficiência
financeira.
Mesmo porque não há notícia da existência
de negativações ou protestos em seu nome, tampouco o
ajuizamento de ações contra si.
Quanto à documentação relativa à sócia,
pessoa física, ainda que a mesma tenha demonstrado ter
auferido salário líquido de R$329,18 em junho de 2020,
não foi demonstrado por qualquer tipo de documento que
este fato justifique o reconhecimento da incapacidade
financeira da empresa agravante.
A par disto, não foi juntada declaração de
imposto de renda da sócia, mas apenas o respectivo
recibo.
Ademais, o simples fato do sócio estar
trabalhando como assalariado, não quer dizer que a pessoa
jurídica, ora recorrente, não possua bens ou patrimônio,
ou qualquer atividade lucrativa.
Note-se, neste aspecto, que o pedido de
assistência
judiciária
gratuita
é
pleiteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260737-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
exclusivamente pela pessoa jurídica agravante, e não por
sua sócia, pessoa física.
Desta forma, inobstante se tratem de
documentos novos trazidos pela agravante, não é possível
concluir somente através destes documentos, que teria
havido uma alteração da situação financeira da empresa,
desde aquele pedido formulado e indeferido em 1a
instância pela primeira vez, até o presente momento. Pelo
contrário, apenas alguns documentos colacionados são mais
recentes, sendo os demais referentes à sócia da
recorrente, pessoa estranha ao feito.
Sobre o tema, já decidiu o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
GRATUITA - NOVO PLEITO - PRECLUSÃO
LEI 1060/50 (...)
2. O benefício pode ser requerido a qualquer tempo e fase
processual, não estando sujeito, portanto, à preclusão.
Contudo, formulado e indeferido o pedido, sem que a parte
tenha recorrido da decisão, somente a alteração da
situação financeira do requerente autoriza novo pleito
(STJ; 2a Turma; REsp no 723751; Rel. Ministra Eliana
Calmon; julgado em 19/06/2007).
Na mesma esteira:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização
Justiça gratuita Pedido anteriormente indeferido -
Ausência de demonstração de mudança na situação fática ou
jurídica a dar ensejo a novo pedido - Benefício
indeferido - Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP;
2a
Câmara
de
Direito
Privado;
Agravo
de
Instrumento
no
0298658-95.2011.8.26.0000;
Rel.
José
Carlos Ferreira Alves; julgado em 08/05/2012).
Desta forma, tendo a MM. Juíza “a quo”
indeferido o benefício à agravante, cuja r. decisão
restou irrecorrida, conforme exposto alhures, e não
havendo a demonstração cabal de que houve uma alteração
superveniente da situação financeira da requerente, a
hipótese é de manter-se o indeferimento da benesse, nos
termos da fundamentação acima.
Postas estas premissas, tratando-se de
questão preliminar à apreciação do mérito recursal,
converte-se o julgamento em diligência, nos termos do
art. 560, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 938,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260737-53.2020.8.26.0000 -Voto no
8
§1o, do NCPC, para que a agravante recolha o preparo do
recurso, no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de não
conhecimento.
Salles Vieira
Relator